Tribunal: STF
Processo: AP 2434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. OITIVA DE PROMOTORAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ARROLADAS COMO TESTEMUNHAS PELAS DEFESAS DE RÉUS. OFERECIMENTO DE DENÚNCIAS QUE ORIGINARAM AÇÕES PENAIS DIRETAMENTE VINCULADAS COM A AÇÃO PENAL NA QUAL ARROLADAS COMO TESTEMUNHAS. INTERVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES QUE RESULTARAM NA AÇÃO PENAL EM QUE ARROLADAS COMO TESTEMUNHAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Nos termos do art. 258, do Código de Processo Penal, os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, e a eles se estendem, no que lhes for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes.



    2. No presente caso, os fatos narrados na denúncia, cujo recebimento originou esta Ação Penal, estão intrinsecamente relacionados com outras denúncias oferecidas pelas Promotoras de Justiça, de modo que não haveria como, nessas circunstâncias, serem elas aqui arroladas como testemunhas, haja vista que atuaram no inquérito que subsidiou o oferecimento da denúncia que originou esta Ação Penal e ofereceram outras denúncias, que deram origem a outras ações penais, todas vinculadas com o caso de que aqui se trata. Desdobramento investigativo por mera conveniência processual. 



    3. Inexistência de argumento minimamente apto a desconstituir os óbices apontados, decisão agravada cujos fundamentos não foram abalados pelas razões recursais.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.